Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-04.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005944-04.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ERICA CARDOZO DE SOUZA - CPF: 070.119.591-65 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico no atendimento prestado à autora no Pronto Socorro e Hospital Regional de Cáceres, que teria resultado em diagnóstico tardio de hemorragia interna no ovário, culminando na necessidade de retirada de um ovário e uma trompa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade civil do Estado e do Município por suposto erro médico no atendimento prestado à Apelante, caracterizado por alegada negligência no diagnóstico inicial que teria agravado seu quadro clínico e resultado na necessidade de procedimento cirúrgico com retirada de órgãos reprodutivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em se tratando de conduta omissiva do Poder Público, como a que fundamenta a pretensão indenizatória da Apelante, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes: negligência, imprudência ou imperícia.

4.

O laudo pericial produzido nos autos não foi conclusivo quanto à existência de erro médico ou falha no atendimento prestado à apelante, não tendo sido demonstrada a culpa dos agentes públicos no atendimento.

5.

O diagnóstico médico é processo complexo, que envolve a análise de diversos fatores e sintomas, sendo certo que determinadas patologias podem apresentar quadros clínicos semelhantes ou de difícil identificação em estágios iniciais, não configurando a mera divergência de diagnósticos, por si só, erro médico indenizável.

6.

A escolha dos procedimentos diagnósticos a serem adotados insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do profissional médico, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nessa seara, salvo em caso de erro grosseiro ou manifesta inadequação, o que não se verificou na espécie.

7.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o diagnóstico tardio da hemorragia interna foi a causa determinante para a necessidade de retirada do ovário e da trompa da apelante, não restando configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa. 2. A mera divergência de diagnósticos médicos não configura, por si só, erro médico indenizável, sendo necessária a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. 3. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, não bastando meras alegações ou suposições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERICA CARDOZO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação de Indenização por Danos Morais no 1005944-04.2019.811.0006 julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a Autora narrou que, na data de 16/10/2014, começou a sentir fortes dores na região abdominal, tendo buscado auxílio médico junto ao Pronto Socorro de Cáceres/MT por volta das 22h00 e 23h00.

Alegou que foi tratada com desprezo pelos atendentes do local, tendo-lhe sido determinado que permanecesse sentada na recepção "aguardando atendimento", sem que lhe fosse passada qualquer posição acerca do atendimento ou administrado qualquer medicamento para amenizar as fortes dores que a acometiam.

Sustentou que, após muita insistência, somente obteve atendimento médico por volta das 00h00, consulta que fora realizada de maneira extremamente superficial e "apressada".

Afirmou que, mesmo tendo informado reiteradas vezes ao médico que as dores que sentia na região abdominal estavam quase insuportáveis, apenas foi solicitada a realização de exame de Raio X na região abdominal, sem sequer ter sido realizada palpação, percussão ou ausculta.

Aduziu que, após a realização do exame de Raio X, o médico sequer analisou o exame, tendo apenas afirmado que suas dores eram decorrentes de "gases" e que sua dor "estava sendo exagerada", mandando-a para sua residência com a receita de um analgésico e sem lhe fornecer qualquer atestado médico.

Relatou que realizou exames de sangue e ultrassom abdominal, sendo informada que se tratava de apendicite e marcada uma cirurgia para este fim neste mesmo dia no final da tarde.

Contudo, após realizarem a incisão na região abdominal, a equipe cirúrgica constatou que não se tratava de problema no apêndice, mas sim que esta se encontrava com hemorragia interna no ovário há mais de 24 (vinte e quatro) horas, sendo necessária a realização de uma nova incisão exploratória para identificar e estancar o sangramento e realizar a retirada do ovário e de uma trompa.

Sustentou que, em decorrência do erro de diagnóstico, hoje possui menores chances de ter filhos saudáveis, pois o descaso no atendimento na noite de 16/10/2014 fez com que permanecesse por mais de 24 (vinte e quatro) horas com hemorragia interna, resultando na necessidade de retirada de seu ovário e trompa direitos, bem como resultaram na autora uma cicatriz totalmente desnecessária.

Em suas razões recursais (Id. 280993923), sustenta que restou comprovada a negligência dos profissionais do pronto socorro no atendimento primário da recorrente, conforme perícia judicial realizada.

Aduz que a prova da referida negligência e imperícia por parte do profissional médico é justamente o fato de inexistir qualquer exame ou relatório médico da Recorrente do dia 16/10/2014, bem como o fato de ser incontroverso que a Apelante foi liberada quando já se encontrava com uma hemorragia interna.

Argumenta que a sentença incorreu em grave erro na análise das provas, ignorando as provas documentais, a prova testemunhal e, sobretudo, a conclusão da prova pericial.

Sustenta que, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é objetiva, que a sentença analisou equivocadamente o nexo causal.

Subsidiariamente, alega que, mesmo que se considere necessária a comprovação de culpa dos médicos para que haja a responsabilização dos Requeridos pelos danos experimentados pela Requerente, os fatos narrados e a documentação juntada deixam clara a presença de negligência, imprudência e imperícia do corpo médico.

Argumenta que faz
jus
às indenizações por danos morais e estéticos decorrentes dos atos ilícitos, devendo o
quantum
indenizatório deve ser fixado com caráter punitivo, preventivo e pedagógico no importe de 100 (cem) salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 280993925 suscitando, em sede de preliminar, inépcia recursal, ante à ausência de elementos e fatos novos.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres no Id. 280993926.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 282322898).

É o Relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INÉPCIA RECURSAL)

O Estado de Mato Grosso nas contrarrazões apresentadas no Id. 280993925 suscita, em sede de preliminar, inépcia recursal, ante à ausência de elementos e fatos novos.

A preliminar é frágil e pueril, pois a Apelante discute exatamente, o conjunto probatório já produzido nos autos, mormente a prova pericial, o que é perfeitamente possível em sede de Recurso de Apelação.

Aliás, não só a prova pericial, mas todo o conjunto probatório produzido perante o juízo de primeiro grau pode ser questionado em sede de Recurso de Apelação.

Insta destacar que o Recurso de Apelação é a última oportunidade em que partes podem questionar e discutir matéria probatória, pois em eventual interposição de recurso aos tribunais superiores (STJ e STF), inviável é a insurgência acerca de matéria probatória, a teor da conhecida Súmula 7 do STJ.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não falha no atendimento médico a ensejar o dever de indenizar moralmente e esteticamente a Apelante.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a) Seja deferido os benefícios da justiça gratuita, por ser garantia constitucional insculpida no artigo 5o, LXXIV da CF, artigos 98 e seguintes do CPC, Lei 1.060/50 e pelo fato da Autora não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios da presente demanda;

b) Seja procedida a citação dos Requeridos, para que no prazo legal contestem a ação, se assim o desejar, sob a pena de revelia, nos termos do art. 344 do CPC;

c) Ao final, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a 80 (oitenta) salários mínimos vigentes ao tempo da condenação, atualmente no valor de R$ 79.840,00 (setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais); bem como indenização por DANOS ESTÉTICOS no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes ao tempo da condenação, atualmente no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais);

d) A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC;

e) Protesta pela juntada de novas provas que se fizerem necessárias, tais como documentos, oitiva de testemunhas e todas àquelas admitidas em direito.

Informa, nos termos do artigo 319, VII do CPC, que NÃO possui interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista ser impossível aos entes demandados o pagamento deliberado de indenização a título de danos morais/estéticos.

Requer ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se a causa o valor de R$ 129.740,00 (cento e vinte e nove mil setecentos e quarenta reais).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida no dia 23/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais e honorários, no entanto, suspendo a exigibilidade da cobrança, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar integralmente a sentença recorrida, nos termos pleiteados acima, com o reconhecimento das ilicitudes praticadas em face da Recorrente e consequente condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, na forma e pelas razões expostas.

Diante disto, requer-se ainda a inversão do ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em seu patamar máximo diante da complexidade da presente demanda.

Termos em que pede deferimento.

A responsabilidade civil do Estado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o dever jurídico imposto ao Poder Público de reparar os danos causados a terceiros por seus agentes, quando atuantes nessa qualidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, consagrou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade civil do Estado, estabelecendo que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Impende consignar, outrossim, que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm estabelecido importante distinção quanto ao regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do Estado, a depender da natureza da conduta estatal causadora do dano.

Quando se trata de conduta comissiva, aplica-se a responsabilidade objetiva, prescindindo-se da demonstração de culpa.

Por outro lado, em se tratando de conduta omissiva, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes: negligência, imprudência ou imperícia.

Nesse diapasão, considerando que a pretensão indenizatória da Apelante fundamenta-se em suposta omissão do Poder Público, consubstanciada na alegada falha no atendimento médico inicial, que não teria diagnosticado corretamente seu quadro clínico, forçoso reconhecer a aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração dos seguintes pressupostos: (i) conduta omissiva culposa ou dolosa; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Da análise cautelosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não restou demonstrada a culpa dos agentes públicos no atendimento prestado à Apelante, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados.

Com efeito, o laudo pericial produzido nos autos (Id. 280993881) não foi conclusivo quanto à existência de erro médico ou falha no atendimento prestado à Apelante.

Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o perito judicial não afirmou categoricamente que houve negligência ou imperícia por parte dos profissionais que a atenderam inicialmente.

A ausência de negligência ou imperícia por parte dos profissionais fica evidente quando se analisa a parte conclusiva do laudo pericial, onde o perito afirma que a Apelante, ao ser submetida um procedimento cirúrgico de emergência, apresentou recuperação ideal e ausência de sequelas motoras, funcionais ou incapacitantes.

Por ser elucidativo, transcrevo a parte conclusiva do referido laudo pericial,
in verbis:

CONCLUSÃO:

A Periciada, Srta. Erica Cardozo de Souza, ESTEVE PORTADORA DE TRANSTORNO DE SAÚDE POR QUADRO DE ABDOME AGUDO CIRÚRGICO INICIALMENTE DE CARÁTER DE URGÊNCIA, SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INICIAL PARA PROCESSO APENDICULAR INFLATÓRIO ROTO COM NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO POR DIAGNÓSTICO TRANSOPERATÓRIO DE QUADRO HEMORRÁGICO DE GRANDE MONTA, EVOLUINDO COM LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA POR SEGURANÇA E RESOLUÇÃO.
APRESENTOU RECUPERAÇÃO IDEAL COM AUSÊNCIA DE SEQUELAS MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES GROSSEIRAS
. ATUALMENTE APRESENTA DANO ESTÉTICO CICATRICIAL CUTÂNEO DE PEQUENO GRAU NO ABDOME INFERIOR. (NEGRITEI)

A Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o atendimento inicial foi inadequado, pois não teriam sido realizados os exames necessários para o diagnóstico correto de sua condição.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Impende destacar que o diagnóstico médico é processo complexo, que envolve a análise de diversos fatores e sintomas, sendo certo que determinadas patologias podem apresentar quadros clínicos semelhantes ou de difícil identificação em estágios iniciais.

No caso em tela, não se pode afirmar, com a certeza necessária para a configuração da responsabilidade civil, que o quadro apresentado pela Apelante no primeiro atendimento já evidenciava, de forma inequívoca, a hemorragia interna que posteriormente foi diagnosticada.

O perito foi enfático no sentido de que, em caso de dor abdominal aguda (AA) não se estabelece um diagnóstico final e conclusivo na primeira consulta.

Assim manifestou o
expert in verbis:

O AA É RESPONSÁVEL POR 7% A 10% DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS DEPARTAMENTOS EMERGÊNCIA (DE). APESAR DO GRANDE NÚMERO DE CASOS, CERCA DE 40% DOS PACIENTES QUE PROCURAM ASSISTÊNCIA MÉDICA COM QUEIXA DE DOR ABDOMINAL NÃO TÊM UM DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEFINIDO. O DIAGNÓSTICO FINAL GERALMENTE NÃO É REALIZADO DURANTE A PRIMEIRA VISITA DO PACIENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE A DESPEITO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA.

No que concerne à alegação de que não foram realizados exames adequados no primeiro atendimento, cumpre ressaltar que a escolha dos procedimentos diagnósticos a serem adotados insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do profissional médico, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nessa seara, salvo em caso de erro grosseiro ou manifesta inadequação, o que não se verificou na espécie.

Outrossim, não se pode olvidar que o atendimento médico configura, via de regra, obrigação de meio, e não de resultado, de modo que o profissional de saúde não se compromete a curar o paciente ou a realizar diagnóstico infalível, mas sim a empregar a melhor técnica disponível e a diligência necessária no tratamento.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, a existência de falha no diagnóstico inicial, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para configurar a responsabilidade civil do Estado, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, não há nos autos elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o diagnóstico tardio da hemorragia interna foi a causa determinante para a necessidade de retirada do ovário e da trompa da Apelante.

Ao ser indagado acerca de pacientes que apresentam hemorragia no ovário, qual a influência do tempo entre o início do quadro clínico e o início do tratamento no agravamento do estado de saúde do paciente e nas sequelas resultantes do quadro, o perito respondeu haver a necessidade de avaliar outros fatores fisiológicos, tais como, volume sanguíneo extravasado, idade, doença de base, etc.

Assim respondeu perito acerca de tal indagação,
in verbis:

R8: SABEDOR QUE A PERSISTÊNCIA DO QUADRO POR 6 HORAS OU MAIS É FORTE INDICATIVO DE PATOLOGIA COM SIGNIFICÂNCIA CIRÚRGICA, FAZ-SE NECESSÁRIO ENTENDER QUE EXISTE FATORES FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS, VOLUME SANGUÍNEO EXTRAVASADO, IDADE, DOENÇAS DE BASE, TÉCNICA CIRÚRGICA, EXPERIÊNCIA E ZELO DO PROFISSIONAL CIRURGIÃO, RECUPERAÇÃO PÓS OPERATÓRIA ENVOLVENDO ESTADO NUTRICIONAL PRÉVIO E POSTERIOR, CUIDADOS PÓS OPERATÓRIOS NASOCOMIAIS E A NÍVEL RESIDENCIAL ETC. DESSA FORMA PODERÁ OU NÃO APRESENTAR “SEQUELAS” OU “COMPLICAÇÕES” PREVISTA NOS ANAIS DA MEDICINA CIRÚRGICA

É possível que, mesmo com diagnóstico mais precoce, tal procedimento fosse inevitável, considerando a natureza e a gravidade da patologia apresentada.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o laudo pericial não estabeleceu, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela apelante.

Ao contrário, o
expert
judicial não vislumbrou que os Requeridos tiveram condutas determinantes a ensejar os danos vividos pela parte autora.

Impende consignar, ainda, que a Apelante não logrou êxito em desconstituir as conclusões do laudo pericial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

As alegações recursais limitam-se a apresentar interpretação diversa das conclusões periciais, sem, contudo, apresentar elementos técnicos suficientes para infirmá-las.

No que tange à alegação de que a responsabilidade do Estado seria objetiva, e não subjetiva, cumpre reiterar que, em se tratando de conduta omissiva, como a que fundamenta a pretensão indenizatória da Apelante, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa.

Nesse sentido, mesmo que se adotasse a tese da responsabilidade objetiva, ainda assim seria imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, pressuposto que, conforme já explicitado, não restou configurado nos autos.

Mesmo que seja admitida a existência de falha no atendimento inicial, o que se cogita apenas para fins dialéticos, não se poderia afirmar, com a certeza necessária para a configuração da responsabilidade civil, que tal circunstância foi determinante para os danos alegados pela apelante.

Com efeito, a hemorragia interna no ovário é condição médica grave, que pode evoluir rapidamente e causar danos irreversíveis, independentemente da presteza e adequação do atendimento médico.

Assim, não se pode estabelecer, com base no conjunto probatório dos autos, relação de causalidade direta e imediata entre o suposto erro no diagnóstico inicial e a necessidade de retirada do ovário e da trompa da Recorrente.

Nesse diapasão, não se configurando a culpa do serviço
(faute du service)
, elemento indispensável para a caracterização da responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão, bem como não comprovado o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos decorrentes de cirurgia de histerectomia realizada em mutirão do SUS, alegando erro médico e falha no acompanhamento pós-operatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela agravante. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dependente da demonstração do dano e do nexo causal. 4. Não há nos autos prova suficiente de falha técnica ou omissão que justifique a responsabilização dos entes públicos. 5. As complicações descritas são inerentes ao procedimento cirúrgico e não decorrem de conduta ilícita ou negligência. 6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que não foi cumprido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Improcedência da ação mantida. Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. 2.
A ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço público afasta a responsabilização por erro médico em procedimento realizado pelo SUS.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002346-45.2015.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 02/09/2020. (TJ/MT - N.U 1023818-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.
3 – Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual. (TJ/MT - N.U 0000888-86.2015.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

No que concerne à alegação de que a prova da negligência e imperícia do profissional médico seria o fato de inexistir qualquer exame ou relatório médico da Recorrente do dia 16/10/2014, cumpre ressaltar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar erro médico indenizável, até porque a Apelante buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 16/10/2014, por volta das 22h, e já no dia seguinte (17/10/2014), a mesma foi internada para procedimento cirúrgico, conforme se infere no Laudo para Solicitação de Autorização de Internação e Espelho de AIH expedidos pelos Hospital Regional de Cáceres acostados no Id. 280993362.

Outrossim, não se pode olvidar que o diagnóstico médico é processo complexo, sujeito a limitações técnicas e à própria evolução da patologia.

Nesse contexto, não se vislumbra, no conjunto probatório dos autos, elementos suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do Estado pelos danos alegados pela Apelante, seja sob a ótica da teoria objetiva, seja sob a perspectiva da teoria subjetiva.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026